Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES LEVANTADAS EM CONTESTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO CONFIRMADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 2170/36/2001. PRECEDENTES DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em conformidade com o estabelecido no art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC, a não análise de preliminares levantadas em contestação, pelo juiz de 1o grau, não acarreta a cassação da sentença, mas a sua integração, quando o processo está em condições de imediato julgamento.
2. A juntada de cópias dos contratos, somada à comprovação de liberação dos valores pelos extratos da conta corrente da empresa ré, indicam a existência dos contratos de empréstimo entabulados entre as partes, o que preenche o requisito do art. 320 do CPC, afastando-se a alegação de inépcia da inicial.
3. A pessoa jurídica possui personalidade jurídica própria que não se confunde com a de seus sócios, de forma que a morte de um dos sócios da empresa, por si só, não determinará a extinção automática da pessoa jurídica, o que somente ocorrerá com o cancelamento do seu ato constitutivo no órgão competente, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva.
4. Afasta-se a alegação da ré de que não teria celebrado os negócios jurídicos com o Banco/autor, quando, além de possuir as mesmas datas das contratações, as quantias que lhe foram depositadas são as mesmas descritas nos aludidos pactos.
5. Havendo termo para o adimplemento de obrigação positiva e líquida, o descumprimento da obrigação no prazo determinado constitui de pleno direito em mora o devedor (mora ex re), consoante entendimento do art. 397 do Código Civil.
6. É admitida a prática da capitalização mensal de juros em contratos celebrados pelas instituições financeiras, seja pela sua expressa previsão, seja pela constatação da diferença entre os juros mensais e anuais, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável o disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
7. Inexistindo nos autos prova irrefutável e manifesta de dolo, não há falar em litigância de má-fé.
8. Apelação não provida.